Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-83.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000083-83.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Belém
APELANTE:
Ricardo Ulisses Franco de Macedo
ADVOGADO(A): Hermínio Farias de Melo
APELANTE:
Edem Lima Rodrigues
ADVOGADO(A): Def. Púb. Danielle Santos Maués Carvalho
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Mônica Rei Moreira Freire
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Luiz César Tavares Bibas
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, c/c art. 71, E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 244-B DO ECA. Requerida absolvição da conduta tipificada no art. 244-B do ECA, por alegada inexistência de provas quanto a autoria desse crime, já que não demonstrado nos autos a real corrupção do menor, bem como atipicidade referente ao delito de identidade falsa, posto ter demonstrado o recorrente arrependimento em relatar outra identidade que não fosse a sua para a autoridade policial. Teses improcedentes. Presente nos autos provas suficientes que demonstram a autoria do crime de corrupção de menor, sendo o mesmo crime formal, sendo prescindível qualquer demonstração real da corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ, bem como desnecessária que a cópia do documento juntado aos autos esteja autenticada e, no caso do crime de identidade falsa a que foi condenado o apelante, a ação praticada pelo denunciado se mostra típica, já que a falsa identidade perante à autoridade policial é crime. Precedentes citados: súmulas 500 e 522 do STJ. Pretendida reanálise das dosimetrias penais dos crimes a que foi condenado um dos apelantes, para que as penas sejam redefinidas para importe inferior. Pretensão improcedente. Dosimetrias que se mostram devidamente em termos, tendo inclusive um dos delitos a que foi condenado o apelante sido imposta uma pena final igual ao mínimo permitido em lei. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal da Comarca de Belém, em que são apelantes
RICARDO ULISSES FRANCO DE MACEDO e EDEM LIMA RODRIGUES
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelações Penais interpostas por
Ricardo Ulisses Franco de Macedo
, através de advogado constituído e
Edem Lima Rodrigues
, através da Defensoria Pública, ambas objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém, que condenou ambos à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 224 (duzentos e vinte e quatro) dias multa
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II, (duas vezes) c/c art. 71, todos do CPB
e a pena de 01 (um) ano de reclusão pelo
crime descrito no art. 244-B do ECA)
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime fechado.
Cabe ressaltar que o apelante Ricardo Ulisses Franco de Macedo foi condenado também a pena 05 (cinco) meses de detenção por infringir o art. 307 do Código Penal (Falsa Identidade)
, devendo esta pena de detenção ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 02 de janeiro de 2018, os denunciados, na companhia de uma adolescente de 17 anos de idade, ingressaram na padaria do ¿Careca¿, localizada na Alameda 23, Bairro do Tapanã e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram bens das pessoas que se encontravam no estabelecimento, inclusive um veículo Fiesta preto.

O proprietário do veículo acionou a polícia, que em diligência acabou se deparando com o referido veículo roubado, dando-se início a uma perseguição, sendo preso em flagrante os denunciados, bem como apreendido o adolescente, vindo a ser encaminhados todos à Delegacia de Polícia.

Em razões recursais manejada por Ricardo Ulisses Franco de Macedo
, este requer a absolvição do crime de identidade falsa e do crime de corrupção de menor, por entender que no primeiro caso, não existe tipicidade, já que o recorrente apesar de ter dado identidade falsa, se arrependeu posteriormente e anunciou seu verdadeiro nome, já no caso da corrupção de menor, o menor que participou do crime já era pessoa corrupta, não devendo então o denunciado ser condenado por tal conduta.

Em relação as razões apresentadas pela defesa do recorrente

Edem Lima Rodrigues
, este postula

a reanálise da dosimetria penal, tanto no tocante à pena base, quanto referente a pena final de ambos os crimes a que foi condenado, por entender que estas foram dosadas de forma exacerbada, pois inexistente circunstâncias judicias desfavoráveis, requerendo que a pena seja redefinida para importe mais ameno, bem como a expressa manifestação da Corte quanto as matérias discutidas neste recurso.

Em contrarrazões,
o
Parquet

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto por Ricardo Ulisses Franco de Macedo e provimento parcial do recurso manejado por Edem Lima Rodrigues, tão somente para redimensionar a pena base imposta para o crime de roubo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo de Edem Lima Rodrigues, para readequar a pena base imposta, dando por improvimento o recurso do outro apelante.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pelas defesas dos apelantes.
DO RECURSO DE RICARDO ULISSES FRANCO DE MACEDO
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B do ECA) E DO CRIME DE IDENTIDADE FALSA (art. 307 DO CPB).

Requer a defesa a absolvição do crime de identidade falsa e do crime de corrupção de menor, por entender que no primeiro caso, não existe tipicidade, já que o recorrente apesar de ter dado identidade falsa, se arrependeu posteriormente e anunciou seu verdadeiro nome, já no caso da corrupção de menor, o menor que participou do crime já era pessoa corrupta, não devendo então o denunciado ser condenado por tal conduta.

No que se refere ao delito de corrupção de menor, entabulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
, vejo que não há qualquer base legal para que esta tese possa prosperar, tendo em vista que, inicialmente, a participação do terceiro elemento, Marcos Vieira de Souza, durante a ação delitiva é incontroversa, bem como o fato de o mesmo ser menor de idade, possuindo apenas 14 anos à época do crime, pois presente à fl. 48 dos autos anexos cópia de sua Certidão de Nascimento, que comprova que o mesmo nasceu em 16 de setembro de 2003, sendo então menor de idade quando do ato delitivo (que foi praticado na data de 02/01/2018) não sendo prescindível que a cópia juntada ao processo encontre-se devidamente autenticada para que surta efeito, pois em caso de dúvida, deveria ter a parte insatisfeita contestado o presente documento em tempo hábil, o que não o fez, além do que, a constatação do crime de corrupção de menor, por ser crime formal, não necessita ser provada a afetiva corrupção do menor para que o crime se configure, sendo essa matéria já pacificada pelo STJ, que inclusive a sumulou no enunciado nº 500, com a seguinte redação: ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
¿

Nesse sentido
:
¿
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012) 2. "
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012) 3. Agravo regimental não provido.¿ (AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)
Grifei

Noutro ponto, no que tange ao crime de falsa identidade, descrito no art. 307 do Código Penal brasileiro
, há de se mostrar que a conduta praticada pelo recorrente é uma conduta típica, pois o próprio STJ, em julgamento de Recurso Especial, já ratificou sua jurisprudência dominante no sentido de que o princípio da autodefesa não alcança a conduta de atribuir falsa identidade no momento de sua prisão em flagrante, entendimento este que agora já é texto de súmula do referido Tribunal Superior.
¿
Súmula nº 522: Falsa identidade perante autoridade policial é crime
.¿
DO RECURSO DE EDEM LIMA RODRIGUES
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL

Postula este recorrente

a reanálise da dosimetria penal, tanto no tocante à pena base, quanto referente a pena final de ambos os crimes a que foi condenado, por entender que estas foram dosadas de forma exacerbada, pois inexistente circunstâncias judicias desfavoráveis, requerendo que a pena seja redefinida para importe mais ameno, bem como a expressa manifestação da Corte quanto as matérias discutidas neste recurso.

Apesar da irresignação da defesa deste apelante nos presentes autos, vejo, após analisar de forma minuciosa as dosimetrias penais presentes às fls. 80/81, que as mesma encontram-se aplicadas de forma justa e idônea ao caso em estudo, posto que
em relação ao crime de roubo majorado
, o juiz a quo, quando da análise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal Brasileiro, entendeu que nem todas elas eram favoráveis ao apelante, dosando a pena base um pouco acima de seu mínimo permitido, que no caso foi de 06 anos de reclusão e, na segunda fase dosimétrica, levando-se em consideração a atenuante da confissão espontânea, reduziu-se a pena base para 05 anos, aumentando-a, após, tendo em vista duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), para o importe de 06 anos e 08 meses de reclusão, quantum este que se tornou final para este crime, mas considerando que mais de um roubo foi praticado na mesma situação fática, aplicou-se a continuidade delitiva, presente no art. 71 do CPB, elevando-se a pena para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, bem como ao pagamento 224 dias multa.

Já em relação a condenação pelo crime descrito no art. 244-B do ECA
, vejo de plano que a dosimetria traçada nos presentes autos aplicou a pena base em tão somente 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, decotando 04 meses e 15 dias desta pena, tendo em vista a existência de uma atenuante, qual seja, da confissão espontânea, redefinindo a pena final para o mínimo permitido no tipo penal em questão, que é de 01 ano de reclusão, mostrando-se também aqui que a pena foi não só aplicada de forma justa e suficiente para o delito praticado, como também, após leitura da decisão presente nos autos, devidamente fundamentada pela autoridade julgadora, devendo ambas decisões permanecerem incólumes, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO-LHES provimento,
nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator